Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
1. É cediço que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da celeridade processual.
2. Tratando-se de apuração do débito por mero cálculo aritmético, com o abatimento das parcelas comprovadamente pagas, a ausência de complexidade justifica o indeferimento da realização de perícia contábil, sendo suficiente para o deslinde da controvérsia o trabalho desenvolvido pela Contadoria Judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.